Tribunal: TJPA
Processo: 0801598-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801598-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BRUNO DE MELO FIGUEIRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TCE/PA. PROFERIDO DE FORMA SUPERVENIENTE ACÓRDÃO NO TCE/PA APROVANDO AS CONTAS DO AGRAVADO. COMPROVADA A PROBABILIDADE DO DIREITO MATERIAL INVOCADO. DECISÃO LIMINAR VERGASTADA QUE SE MOSTRA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801598-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
BRUNO DE MELO FIGUEIRAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL/PA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DECADÊNCIA COM PEDIDO DE TUTELA

n. 0860851-43.2021.8.14.0301
, que deferiu o pedido cautelar incidental (ID 47583673 – autos de origem), determinando a suspensão do processo administrativo n° 2011/50737-2 TCE-PA, até julgamento do processo-origem, tendo como agravado
BRUNO DE MELO FIGUEIRAS
.

Aduz que o mérito administrativo corporificado na decisão do TCE não pode sofrer intervenção de poder estranho no tocante aos fundamentos de mérito adotados, até mesmo por envolver questões de alta indagação técnica, e a aplicação da penalidade não pode deixar de ocorrer quando a parte não é encontrada para notificação, não atualizando seu endereço junto ao TCE, até porque é interesse do gestor do convênio fazer aprovar sua prestação de contas, justamente para não ser impedido de concorrer às eleições, como no caso em questão.

Assevera que a Corte de Contas possui capacidade técnica específica para analisar as contas do autor, não podendo eventual decisão judicial invadir o mérito administrativo do ato praticado pelo TCE, promovendo uma interferência que constitucionalmente é proibida (art. 2º da CR/88), devendo ser respeitada a autonomia e independência assegurada ao Órgão de Contas, com a improcedência de todos os pedidos formulados na inicial.

Alega que a Lei nº 9.873/1999 seria o diploma normativo a ser aplicado de modo supletivo. Esta lei trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e, portanto, possui conteúdo materialmente harmônico com o que se pratica no TCU e TCE. Ressalta ainda, que tal diploma fixou o prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva (artigo 1º,
caput
) e o prazo trienal para a incidência da prescrição intercorrente (artigo 1º, §1º), portanto, não há que se falar em prescrição da apuração das contas do autor pelo Tribunal de Contas.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma integral da decisão vergastada.

De forma a melhor instruir o feito determinei que fosse oficiado ao Juízo
a quo
para que prestasse informações sobre o andamento do feito de origem. (ID n.8825237)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 9065454):

“(...) Em resposta à requisição de informações no Agravo de Instrumento n° 0801598- 23.2022.8.14.0000, interposto em face da ação n° 0860851-43.2021.8.14.0301, que tem por objeto a declaração de decadência e a inexistência de relação jurídica do processo n° 2011/50737-2-TCEPA relativo aos recursos repassados por força do Convênio 085/2010 “Execução do Projeto SEDE PRÓPRIA”, cujo gestor responsável é o Presidente da associação ASBED (Associação Beneficente Distrital), sendo a gestão atual do autor da ação.

Em juízo perfunctório, esse juízo concedeu parcialmente o pedido liminar determinando a suspensão do processo em referência até o julgamento do feito.

O Estado do Pará apresentou contestação alegando, em síntese, inexistência de ilegalidade na apuração de irregularidades de uso de dinheiro público, a não ocorrência da prescrição e a impossibilidade de análise de mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

O juízo foi notificado acerca da interposição de agravo de instrumento pelo requerido.

Após, o autor apresentou petição requerendo a extinção da ação considerando o julgamento do processo administrativo n° 2011/50737-2 do TCE-PA.

Sendo o que há para ser informado, despeço-me com as honras de estilo (...)”
.

No ID n. 9947261, Certidão atestando a ausência de apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 10130063)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Analisando o presente caso de forma detida, confirmando minha decisão liminar, não vislumbro a plausibilidade do direito material invocado pelo recorrente, haja vista que, busca o agravante, Estado do Pará, no presente recurso, que seja dado andamento ao processo administrativo nº 2011/50737-2 do TCE-PA, vez que a decisão vergastada tinha determinado a suspensão do andamento do referido processo.

Ocorre que o TCE proferiu decisão (Acórdão nº 62.467 – ID n. 53962853, autos de origem), no referido processo administrativo, julgando regulares as contas do ora agravado, nos seguintes termos:

“ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do Voto do relator, com fundamento nos art. 56, inciso II, c/c o art. 61 da Lei Complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:

1- Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. BRUNO DE MELO FIGUEIRAS, Presidente da Associação Social e Beneficente Distrital, à época no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

2- Recomendar ao Sr. Bruno de Melo Figueiras e à Associação Social Beneficente Distrital que, nos convênios doravante firmados com o Estado do Pará, observem o disposto no Decreto n. 768/2013, no que concerne à necessidade de efetuar os pagamentos das despesas por meio de ordens bancárias e/ou cheques nominais e individualizados por credor.

Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Virtual, 16 de fevereiro de 2022”.

Ora, tendo sido julgado o processo administrativo do agravado, aprovando suas contas, somente reforça o requisito tocante

a probabilidade do direito material invocado na ação de origem, para a concessão da tutela de urgência, destarte, não havendo o que se falar neste momento em reforma da decisão combatida.

Ressalto, por oportuno, que tão somente realizo o julgamento deste recurso em razão de o Juízo
a quo
ainda não ter proferido decisão definitiva no processo-origem, logo, ainda restando vigente a decisão vergastada.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023